Tribunal: TJES
Processo: 5000130-88.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000130-88.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FERNANDO BEZERRA DE FARIA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000130-88.2022.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
FERNANDA BEZERRA DE FARIAS

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA – 3º JUIZADO CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRIMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida nos autos do processo n. 5005438-46.2022.8.08.0035 do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital.

A decisão combatida antecipou os efeitos da tutela pretendida na ação originária, determinando que o Estado do Espírito Santo (Agravante) forneça insumos médicos ao Autor (Agravado).

Analisando o sistema de consulta processual, pode-se observar que foi proferida sentença nos autos do processo de origem.

Segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, fica
prejudicado
o agravo de instrumento, pela perda de objeto, quando proferida sentença de mérito posterior tratando da mesma matéria apresentada naquele recurso. Nesse sentido, vejamos:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de objeto, quando proferida sentença de mérito posterior tratando da mesma matéria apresentada naquele recurso. Precedentes
. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para desprover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.006.132/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, sobrevindo sentença meritória ocorre a perda de objeto do agravo de instrumento. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.933.407/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Desnecessárias maiores considerações.

Sendo assim, verifica-se a perda do objeto do presente recurso, acarretando, assim, ausência superveniente do interesse de recursal da parte, tornando-se desnecessária a atuação desta Turma Recursal.

Ante ao exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente.

Sem custas e honorários.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
NÃO

CONHECER
do agravo de instrumento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)